Tribunal: TJPA
Processo: 0103690-29.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103690-29.2015.8.14.0301

APELANTE: CCS VERSATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

APELADO: ANA CAROLINA VILHENA GONCALVES GOMES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0103690-29.2015.8.14.0301

APELANTE:
CCS VERSATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

Advogados do(a) APELANTE: HELCIO JORGE FIGUEIREDO FERREIRA - PA5465-A, ADRIANA COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO NETO - PA12922-A

APELADO:
ANA CAROLINA VILHENA GONCALVES GOMES

Advogado do(a) APELADO: CARLA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - PA14073-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. MONTANTE DEVIDO SOBRE O VALOR DO IMÓVEL A PARTIR DA EFETIVA ENTREGA. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS VÁLIDA. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0103690-29.2015.8.14.0301

APELANTE:
CCS VERSATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

Advogados do(a) APELANTE: HELCIO JORGE FIGUEIREDO FERREIRA - PA5465-A, ADRIANA COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO NETO - PA12922-A

APELADO:
ANA CAROLINA VILHENA GONCALVES GOMES

Advogado do(a) APELADO: CARLA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - PA14073-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por CCS VERSATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Materiais ajuizada por ANA CAROLINA VILHENA GONÇALVES.

A parte autora/apelada alega que adquiriu, em 03/10/2011, uma unidade imobiliária no empreendimento Versatto Residence, unidade 901, e que o prazo de entrega estava estabelecido para outubro de 2014 e que não foi entregue no prazo estabelecido. Informa que em 2013, houve alteração contratual para retirada do Sr. Olaf de Azevedo Júnior da negociação, permanecendo somente a demandante como contratante, sendo que o prazo de entrega não seria alterado. Sustenta que o imóvel não fora entregue, o que ocasionou vários prejuízos financeiros, pois o valor do saldo devedor atualizou desde a data prevista para entrega.

Dessa forma, requereu: o congelamento do saldo devedor; a declaração de inexistência do débito dos valores cobrados após a data de entrega prevista decorrente da atualização monetária do saldo devedor e; o pagamento de lucros cessantes em razão do atraso.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso indeferiu tutela de urgência, consoante decisão de ID 1941127.

Em contestação (ID 1941130), a parte ré/apelante aduz, em síntese, a imprecisão da data prevista para a entrega do empreendimento, pois considerando o prazo de 42 meses mais a previsão de prorrogação de 180 dias prevista contratualmente, o prazo final seria 02/10/2015. Arguiu, também, que o atraso se deu em razão entraves burocráticos, assim como das dificuldades inerentes à construção do empreendimento, eis que de alta complexidade. Por fim, alego ser devida a atualização monetária. Assim, requereu a improcedência dos pedidos.

Manifestação do autor em ID 1941133, na qual repeliu os argumentos da parte ré e reafirmou os termos da inicial.

Sentença de mérito em ID 1941139, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos do autor no sentido de condenar a requerida ao pagamento de indenização referente aos lucros cessantes no montante de 0,5% mensal do preço atualizado do imóvel devidos desde outubro de 2015 até a data da entrega das chaves.

Após, a parte requerente opôs embargos de declaração, sendo estes rejeitados conforme decisão de ID 1941144. No mesmo ato, o juízo de piso acolheu os embargos opostos pelo patrono da autora.

Em seguida, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 1941145), alega, em suma, que a data da contagem do início do prazo foi renovada quando houve alteração contratual em 05/11/2013, sendo, assim, prorrogado o prazo para entrega, devendo constar a data 05/06/2018 como a correta para a entrega. Considerando que o imóvel fora entregue em 29/06/2016, não há que se falar em lucros cessantes, pois, segundo, aduz, não houve atraso.

Regularmente intimado, a parte autora/apelada apresentou contrarrazões (ID 1941146).

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 1941145, pg. 13.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e a indenização por danos materiais estabelecidas.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais ao consumidor adquirente da unidade.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível; que o atraso foi causado pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a alegação da apelante de que o prazo fora renovado quando ocorreu alteração contratual em 2013 não merece acolhimento.

Conforme se constata da análise dos documentos juntados, a alteração contratual foi realizada somente para excluir da relação o cônjuge da apelada, não ocorrendo alteração nas demais cláusulas contratuais.

Além disso, incorre em evidente contradição a parte apelante. Em sua peça de defesa (ID 1941130, pg. 05), a recorrente aduz que a data correta para entrega do empreendimento é 02/10/2015, considerando os 42 meses previstos inicialmente mais os 180 dias de prorrogação previstos na cláusula XVI do contrato.

Portanto, incabível à parte apelante indicar em sua peça de defesa a data de 02/10/2015 e no recurso data posterior alegando que houve alteração contratual e, assim, renovação do prazo de entrega.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra, ocasionado em decorrência da não entrega no prazo estabelecido contratualmente do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela ré em sua peça de defesa.

Acrescento que a apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial e moral.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de aluguéis a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra por culpa exclusiva da recorrente, uma vez que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida, eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e em seu recurso.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do imóvel aos apelados, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) no montante de 0,5% do valor atualizado do bem.

A jurisprudência deste E. TJPA, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5%
sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador. Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do bem, curvo-me ao entendimento da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Diante do exposto, mantenho a condenação da parte ré/apelante ao pagamento do valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel,
devidamente corrigido pelo INPC/IBGE,
iniciando-se o cálculo desde a data da entrega prevista contratualmente (outubro de 2015) até a entrega efetiva do imóvel ocorrida em junho de 2016.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/06/2023